Tribunal: STF
Processo: Rcl 82032
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Porto Alegre, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo 5165136-17.2024.8.21.7000.
Na petição inicial, a parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 275 e 387, diante da não aplicação do regime de precatório em seu favor. 
Para tanto, apresenta o seguinte contexto fático:

“A presente Reclamação Constitucional volta-se contra o acórdão proferido pela Egrégia 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) que, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 5165136-17.2024.8.21.7000, confirmou decisão que determinou o bloqueio de verbas públicas do Município de Porto Alegre para a satisfação de crédito detido pelas empresas SELTEC VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA. e SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA., ora beneficiárias. A decisão reclamada não apenas desconsiderou por completo a sistemática constitucional de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, mas, de forma ainda mais grave, recusou-se deliberadamente a aplicar os entendimentos vinculantes firmados por esta Suprema Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275 e nº 387, mesmo após ser expressamente provocada para tanto. 
A controvérsia subjacente tem origem no processo de Recuperação Judicial das empresas do Grupo Seltec (Processo nº 5049247-94.2023.8.21.0001), no qual as ora beneficiárias figuram como recuperandas. Em virtude de contratos de prestação de serviços de vigilância e segurança celebrados com o Município Reclamante, as empresas recuperandas buscaram, por meio do Agravo de Instrumento nº 5165136-17.2024.8.21.7000, a imposição de medida coercitiva para o recebimento de valores alegadamente devidos. O pleito foi acolhido pela autoridade reclamada, que determinou o bloqueio de valores diretamente das contas do Município de Porto Alegre, ao arrepio do regime constitucional de precatórios e em manifesta contrariedade aos paradigmas de controle invocados. 
Ciente da flagrante inconstitucionalidade e da usurpação da competência desta Suprema Corte, o Município Reclamante opôs Embargos de Declaração (Evento 91), com o objetivo precípuo de sanar a omissão do acórdão quanto à necessária observância dos precedentes vinculantes firmados nas ADPFs nº 275 e 387. Naquela peça recursal, o Município demonstrou, de forma exaustiva e pormenorizada, que a ordem de bloqueio de receitas públicas para a satisfação de créditos, fora das estritas hipóteses constitucionais, é medida vedada por este Pretório Excelso, por violar os princípios da separação dos Poderes, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos.
(...)
Contudo, em um ato que denota inaceitável desapreço pela autoridade das decisões desta Corte e pelo sistema de precedentes instituído pelo Código de Processo Civil, a 5ª Câmara Cível do TJRS desacolheu os Embargos de Declaração (Eventos 127 e 128). A fundamentação adotada para a rejeição é, por si só, a confissão da violação. A autoridade reclamada sustentou que não estaria obrigada a se manifestar sobre as ADPFs nº 275 e 387, pois a matéria teria sido arguida apenas em memoriais, e não nas contrarrazões do agravo de instrumento. (...).” (eDOC 1, pp. 1-3)

Nesses termos, aduz que “a constrição judicial de recursos financeiros sob a titularidade do Poder Público, fora das exceções constitucionalmente previstas, constitui medida terminantemente proibida, por representar uma grave interferência do Poder Judiciário na gestão orçamentária e financeira do Poder Executivo. Tais decisões judiciais criam um regime de satisfação de créditos à margem da Constituição, subvertendo a ordem cronológica dos precatórios, violando a isonomia entre os credores e comprometendo a alocação de recursos para a prestação de serviços públicos essenciais à coletividade”. (eDOC 1, p. 5) 
Desse modo, assevera que a autoridade reclamada “[a]o confirmar a ordem de ‘bloqueio de valores’ nas contas do Município de Porto Alegre, a autoridade reclamada praticou ato de constrição judicial sobre receitas públicas, ignorando por completo a obrigatoriedade de submissão do débito ao regime de precatórios, conforme manda o artigo 100 da Constituição Federal”. (eDOC 1, p. 6) 
Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.
A autoridade reclamada prestou informações, consoante eDOCs 9 a 17.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação (eDOC 22, ID: ce2049cc).
Novas informações foram encaminhadas pelo Juízo de origem e acostadas nos autos, conforme eDOCs 28 a 30.
É o relatório. 
Decido.
O caso é de extinção do feito.
Explico.
A autoridade reclamada encaminhou informações dando conta que, “os valores prevenientes do bloqueio realizado em nome do Município de Porto Alegre – RS já foram destinados à ora Falida, não estando mais o referido montante depositados nos presentes autos”. Confira-se:

“Informo a Vossa Excelência referente ao ofício eletrônico n° 24031/2025, Reclamação 82.032, que: 
‘... não existem, nas contas vinculadas ao presente processo de Falência do Grupo Seltec, valores oriundos de bloqueios realizados em face do Município de Porto Alegre/RS, pois já foram integralmente destinados as empresas, enquanto recuperandas. 
Observa-se que em decisão de EVENTO805 foi deferido o bloqueio via Sisbajud nas Contas Bancárias da Prefeitura Municipal de Porto Alegre no montante de R$ 1.688.543,78, bem como em EVENTO825 foi deferido o pedido de liberação imediata dos valores:
(...)
Cumpre registrar que, anteriormente ao bloqueio e a liberação de valores, em cumprimento à decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no Agravo de Instrumento nº 5165136-17.2024.8.21.7000, o Juízo Falimentar, por meio da decisão de EVENTO769, determinou, inicialmente, que o Município de Porto Alegre - RS efetuasse o pagamento dos valores devidos à Seltec Vigilância Especializada LTDA, sob pena de bloqueio, tendo sido o ente público intimado nos Eventos 770, 786 e 810, não tendo ele apresentado sequer esclarecimentos, sendo assim encaminhado o procedimento ao bloqueio. 
Assim, ao analisar o campo ‘Depósitos Judiciais’ vinculado ao presente feito, verifica-se ter sido realizado um bloqueio e consequente depósito em nome do Município de Porto Alegre – RS, sendo ele o seguinte: 
• 28/02/2025 - Ev. 841 - 255106636 – R$ 1.688.543,78 Posteriormente, verifica-se que no campo ‘Alvará Eletrônico’ consta a expedição de um alvará sendo ele destinado à Seltec Vigilância Especializada LTDA, conforme segue: 
• 28/02/2025 - Ev. 844 - 25500176777 - R$ 1.689.057,12 
Além disso, ressalta-se que, durante o período que o procedimento tratava-se de Recuperação Judicial, os bloqueios e liberações de valores em favor das empresas foram controlados mensalmente em sede de RMA - Relatórios Mensais de Atividades, veja-se:
(...)
Face o exposto, a Administração Judicial esclarece que os valores prevenientes do bloqueio realizado em nome do Município de Porto Alegre – RS já foram destinados à ora Falida, não estando mais o referido montante depositados nos presentes autos.’” (eDOC 30, ID: 73a1990c; grifos nossos)

Ademais, cumpre salientar que o Município de Porto Alegre,  anteriormente ao ajuizamento desta reclamação, ingressou nesta Corte com o pedido de Suspensão de Tutela Provisória n. 1.063, impugnando  também a decisão proferida nos autos do Processo n. 5165136-17.2024.8.21.7000, apontada nesses autos como ato reclamado.
Na oportunidade, o então Presidente da Corte, Ministro Luís Roberto Barroso, reconheceu a perda do objeto em razão da liberação dos valores bloqueados. Vejamos trecho do julgado:

“9. Em consulta ao andamento da recuperação judicial nº 5049247-94.2023.8.21.0001, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, verifico que: (i) em 08.01.2025, o juízo de primeira instância intimou os Municípios para comprovarem, em até 48 horas, o pagamento dos valores devidos, sob pena de bloqueio judicial (evento 769); (ii) em 14.02.2025, foi deferido o bloqueio, via sistema SISBAJUD, de R$ 431.681,08, em contas bancárias do Município do Rio Grande, e de R$ 1.688.543,78, em contas bancárias do Município de Porto Alegre (evento 805); (iii) em 19.02.2025, foi acolhido o pedido de liberação imediata dos valores cujo bloqueio foi deferido no evento 805 (evento 825); e (iv) em 17.06.2025, o juízo registra, em despacho/ decisão saneadora, que ‘as determinações de bloqueio decorrentes do Agravo de Instrumento nº 5165136-17.2024.8.21.7000 já foram cumpridas e os valores liberados às Recuperandas’.
10. Nesse contexto, já se exauriram os efeitos da decisão que se busca suspender, que havia determinado aos Municípios de Porto Alegre e Rio Grande ‘que, no prazo de 05 (cinco) dias, deposit[assem] os valores devidos [às recuperandas], decorrente[s] dos serviços que lhes foram prestados, sob pena de bloqueio judicial, medidas essas a serem cumpridas pelo Juízo de origem’. Além disso, após ter sido regularmente intimado a se manifestar sobre a persistência de interesse no presente feito, o Município se manteve inerte. Por esses motivos, a hipótese é de perda superveniente do interesse de agir. 
11. Ainda que assim não fosse, haveria outros dois obstáculos processuais ao conhecimento do pedido de suspensão: (i) a preclusão da questão na origem, uma vez que não foi impugnada pela via recursal a primeira decisão, proferida na recuperação judicial, que determinou o depósito do pagamento em conta judicial vinculada ao processo; e (ii) incompetência do STF para conhecer da medida de contracautela, em razão da ausência de prequestionamento da alegada violação ao regime de precatórios (incidência da Súmula nº 282/STF). 
12. Ante o exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o pedido o pedido de suspensão, extinguindo o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.” (DJe 25.06.2025)

Nesses termos, tendo em vista a liberação dos valores que pretendia a parte ver desbloqueados, verifica-se que a pretensão do reclamante restou prejudicada, de modo que não mais subsiste interesse jurídico legítimo a ser amparado na presente via.
Entendo, assim, que o caso é de extinção do feito, em razão da perda superveniente de seu objeto.
Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação. (RISTF, art. 21, IX).

Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente